Tribunal: STF
Processo: AI 524815
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ESPÉCIE DE PRESCRICÃO,
SE TOTAL OU PARCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO XXIX DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.
Caso em que a suposta ofensa à
Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Precedentes: AIs 137.562-AgR, 200.733-AgR, 262.472-AgR, 289.207-AgR
e 137.562-AgR
Incide, por fim, o óbice das Súmulas 282 e 356 desta
colenda Corte.
Agravo desprovido.